Tribunal: TJDFT
Processo: 0752366-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Quando o cancelamento da CDA ocorre por força de decisão judicial oriunda de outro processo, sendo o Distrito Federal obrigado a proceder de tal forma, não é possível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não agiu espontaneamente.

2. Nesse caso, aplica-se o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, que prevê: "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

3. Recurso não provido.